Tribunal: TJES
Processo: 0009217-07.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009217-07.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA SIGNORELI e outros (18)

APELADO: JOSE ANTONIO BROCCO REP. POR IRACY SCALZER BROCCO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Lianirio Lúcio Signorelli e outros, representados pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Iracy Scalzer Brocco e José Antônio Brocco, que
julgou procedente o pedido da inicial
. Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização pessoal dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação por edital dos apelantes, com base na alegação de que não foram esgotados os meios disponíveis e necessários para a realização da citação pessoal dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regularidade da citação por edital deve ser analisada à luz do CPC/1973, em conformidade com o princípio do isolamento dos atos processuais.

4. A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização dos réus, conforme a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, ainda sob a vigência do CPC/1973.

5. O juízo de origem não adotou providências adequadas, como a utilização de sistemas disponíveis à época ou a requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços, limitando-se a determinar a citação ficta de 13 réus sem comprovar a inviabilidade da localização pessoal.

6. A determinação imediata da citação por edital, sem diligências razoáveis para localizar os demandados, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme reiterado pela doutrina e pela jurisprudência.

7. A invalidade da citação editalícia compromete a formação válida da relação processual e prejudica a defesa dos réus, configurando nulidade insanável da sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A citação por edital, mesmo sob as disposições do CPC/1973, requer que sejam esgotados previamente todos os meios possíveis para localizar o réu, sob pena de nulidade do ato. 2. A falta de diligências efetivas para a localização pessoal do réu torna inválida a citação por edital, resultando na nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.614.361/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024.

STJ, REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019.

TJES. 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 5003840-65.2022.8.08.0000. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julgado em: 12/07/2023.

TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0002021-20.2014.8.08.0014. Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira. Julgado em: 28/02/2023.

TJ-GO – Apelação. 00175539020148090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/10/2018, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIANIRIO LÚCIO SIGNORELLI

e OUTROS (12)
, representados pela
Defensoria Pública Estadual, no exercício da Curadoria Especial,

contra a r. sentença
de ID
8372821,
proferida pela magistrada Dra. Silvia Fonseca Silva da 2ª Vara Cível do Juízo de Colatina, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário ajuizada por
IRACY SCALZER BROCCO
e
JOSÉ ANTONIO BROCCO
, “
julgou procedente o pedido inicial, a fim de
reconhecer e declarar em favor dos Requerentes, a
aquisição originária do domínio
pelo usucapião de um lote de terras urbano, situado na Rua Jaimir Caliari, nº. 24, Vila Lenira, Colatina/ES, medindo 146, 82 m2, confrontando-se pela frente Beco Jaimir Caliari, fundo Antônio Miguel da Silva, lado direito João Martinelli Filho, lado esquerdo Vera Lúcia Martins Denard”.

Para facilitar a compreensão dos fatos que envolvem o presente caso, faço uma breve exposição dos acontecimentos relevantes.

Extrai-se
dos
autos que
IRACY SCALZER BROCCO
e
JOSÉ ANTONIO BROCCO
,
ora apelados, ajuizaram a presente ação objetivando
a declaração do domínio sobre o imóvel situado na Rua Jaimir Caliari, nº 24, Vila Lenira, Colatina/ES, reconhecendo o direito preexistente à propriedade do referido imóvel, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Na petição inicial, os autores alegam, com base em certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, anexada aos autos, que a área em questão — uma porção maior que inclui o imóvel objeto da usucapião — consta registrada em nome dos
de cujus
Leanírio Signorelli, Lina Dal
l
a Bernadina Signorelli e Domingos Margotto.
Dessa forma, apontaram que os respectivos herdeiros deveriam compor o polo passivo da demanda, razão pela qual a ação foi proposta contra 19 requeridos, identificados como herdeiros dos proprietários da mencionada área maior.

Os requeridos Lenira Signorelli, Linorete Luzia Signorelli, Laercio Antônio Signorelli, Laerte José Signorelli, Lelis Luiz Signorelli e Liana Signorelli, foram devidamente citados por meio de Aviso de Recebimento (AR), mas não apresentaram contestação
(fls. 64/67 e fl. 142)

Por sua vez, os herdeiros Lianiro Lucio Signorelli, Amália Maria Magotto Padini, Alenir Luzia Margotto Rosa, Luiz Alberto Margotto, Maria Ana Margotto Pandini, Analice Margotto Caliari, Anita Izabel Margotto da Silva, Aida Maria Margotto Bertollo, Aneida Maria Margotto Bertollo, Alvaro Alonso, Maria Angelica Margotto Gon, Aldania Cristina Margotto e João Margotto foram citados por edital (
fls.
63/64), sendo decretada a revelia desses réus. Na sequência, foi nomeado curador especial, que apresentou contestação às f
ls.
152/157.

Na contestação, a Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora especial, alegou que a citação por edital dos réus não foi precedida do esgotamento dos meios possíveis para sua localização.

Na decisão saneadora (f
ls.
159/161), o juízo de primeiro grau analisou a alegação do curador especial e consignou que, para a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria necessário dispor de informações cadastrais, como o número do CPF, as quais não constam nos autos. Ademais, destacou-se que o processo tramita desde 2015, justamente em função das reiteradas tentativas de localização de todos os requeridos e confinantes, devendo ser observada a razoável duração do processo.

A União (f
l.
76), o Estado
do Espírito Santo
(f
l.
74) e o Município
de Colatina
(
fl.
69) informaram que não possuem interesse na presente demanda.

Sobreveio sentença, na qual a magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ao concluir que estavam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais (ID 8372826
),
os apelantes sustentam
, em resumo, que:
(a)
a citação por edital dos requeridos foi determinada sem que fossem esgotados os meios disponíveis para localizar
os respectivos endereços;
(b)

não houve a devida requisição aos bancos de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOJU, entre outros, para auxiliar na localização das partes requeridas;
(c)

a citação por edital, realizada de forma prematura, violou o princípio do contraditório.

Com base nesses argumentos, os apelantes requerem a anulação da sentença e o retorno do processo à fase de citação inicial.

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se à validade da citação por edital dos apelantes, sustentando-se que não foram esgotados os meios válidos para a realização da citação pessoal
dos réus.

Inicialmente, é necessário destacar que a citação por edital, objeto do questionamento no recurso interposto pela Defensoria Pública
Estadual
, atuando como curadora especial dos apelantes, foi efetivada sob a vigência do Código de Processo Civil d
e 1973, considerando que a decisão foi proferida em 30/11/2015 e o edital de citação publicado em 24/02/2016
1
.

Dessa forma, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais, a regularidade dessa citação deve ser analisada à luz das disposições previstas no referido diploma legal, conforme disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015).

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A citação por edital, como se sabe, constitui uma modalidade de citação ficta, prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973, que especificava as hipóteses de sua aplicação:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I – quando desconhecido ou incerto o réu;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

Artigo 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

Ressalta-se que a citação constitui-se no mais importante ato processual, pois a partir dela é que se formaliza a triangularização da relação processual. Assim, é, sem dúvida alguma, ato que deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", ed. RT, 12ª ed., 2012, p. 231:

"1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital."

Nesse contexto
, por
sua natureza excepcional no ordenamento jurídico, a citação por edital somente é admissível quando esgotados todos os meios possíveis para localizar o réu, sob pena de nulidade do ato.
Nesse sentido, é a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 2.614.361/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.

Outrossim,
a jurisprudência pátria, ainda sob a vigência do CPC/1973, já reconhecia a exigência de esgotamento de diligências para tentar localizar a parte requerida.
Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – VIGÊNCIA DO CPC/73 – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. À época da efetivação da indigitada citação por edital, em 18.08.2011, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Portanto, considerando tratar-se de matéria eminentemente processual, a questão deve ser analisada sob a ótica da Codificação pretérita, à luz do Princípio Tempus Regit Actum.
2. Para que ocorresse a citação por edital, a jurisprudência pátria já reconhecia, àquela época, que era necessário o esgotamento de diligências para tentar localizar o executado. 3. Considerando que a citação por edital foi deferida logo após a primeira tentativa de citação pessoal do executado, sua realização foi prematura, pois não houve maiores diligências no sentido de localizar o devedor
. 4. No caso em apreço, a primeira tentativa de citação do executado nos autos já foi feita por meio de oficial de justiça, o qual indicou que o requerido havia se mudado, sem, contudo, tecer maiores informações a esse respeito. 5. Deve-se destacar que já houve penhora de bem imóvel e que a execução transcorre desde 2011. Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade e, considerando que o agravado, em sua exceção de pré-executividade, não indicou que o aludido bem é impenhorável, deve-se manter hígida a penhora do bem imóvel. 6. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5003840-65.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 12/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CITAÇÃO EDITALÍCIA - PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS - ARTIGOS 231 E 232, DO REVOGADO CPC/73
- NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- A realização da citação por edital se encontra condicionada à comprovação, pela parte Exequente, do prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para a realização da citação pessoal da parte Executada.

- A não observância dos requisitos legais, implica nulidade do ato citatório, realizado sob a via editalícia.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.151431-8/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022)

No caso em análise,
o
bserva-se que, na petição inicial, os autores indicaram endereço apenas da primeira requerida, Lenira Signorelli, declarando desconhecer os endereços dos demais réus. Quando instados a informar os endereços residenciais dos demais requeridos
(fl. 41)
, tanto os que residem na cidade de origem (Colatina) quanto os de outras localidades, apresentaram dados de apenas 6
(seis)
dos 19
(dezenove)
réus
(fls. 43/44).

Contudo, não foi comprovada a impossibilidade de localização dos demais requeridos, tampouco houve qualquer solicitação para utilização de meios alternativos que pudessem auxiliar na tentativa de localizá-los.

Além disso
, o juízo de primeiro grau não tomou as providências cabíveis para averiguar, por meio dos sistemas disponíveis à época, como cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, a localização dos réus antes de presumir que estivessem em local incerto ou não sabido.

Ao contrário, a citação por edital foi imediatamente determinada em relação aos requeridos cujo endereço os autores afirmaram desconhecer e não apresentaram qualquer indicação. Contudo, os requerentes, igualmente representados pela Defensoria Pública Estadual, não comprovaram a adoção de medidas efetivas para localizar esses réus.

Destaca-se que a determinação da citação por edital como medida inicial e imediata, sem a realização de tentativas concretas e razoáveis para localizar os requeridos, compromete os princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando, inclusive, violação ao devido processo legal.

Ademais, ao contrário do que consta na decisão saneadora (fls. 159/161), a ausência de informações cadastrais, como o número do CPF, embora possa dificultar a utilização de sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, não constitui um impedimento absoluto à citação pessoal. É possível recorrer a outras ferramentas administrativas ou diligências, como o envio de ofícios a órgãos públicos ou a solicitação de informações a bancos de dados acessíveis, antes de optar pela citação ficta.

Com efeito, a citação por edital, por se tratar de medida excepcional,
somente pode ser admitida
após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de citação pessoal dos demandados (13 requeridos). Por essa razão, não pode ser validada quando resulta em prejuízo evidente aos réus, como no presente caso, em que a Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial, limitou-se a apresentar contestação com uma negativa geral em relação ao mérito da demanda. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.

Dessa forma, considerando que não foram esgotadas as tentativas de localização das partes, a citação por edital revela-se indevida.

A propósito, essa também é a conclusão predominante da jurisprudência em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DE DOIS LITISCONSORTES REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Alegam os apelados que tanto os pedidos de citação editalícia, quanto os respectivos deferimentos e publicação dos editais ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais e pelo princípio “tempus regit actum” (CPC/2015, art. 14), aplica-se ao caso o art. 231, inc. II, do CPC/1973, e não o art. 256, § 3º, do CPC/2015, sendo válida a citação editalícia;
2. O Código de Processo Civil de 2015, ao determinar que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (art. 256, § 3º) não trouxe exatamente um novo requisito de validade da citação por edital. A bem da verdade, tão somente incorporou a pacífica jurisprudência pátria construída na vigência do CPC/1973, no sentido de que a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus; 3. Uma vez sendo inválida a citação por edital dos apelantes, já que não foi precedida de qualquer diligência no sentido de localizá-los, deve a sentença ser anulada
não só quanto a eles, mas em sua totalidade, posto que se trata de litisconsórcio passivo unitário, assim definido como aquele em que “pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes” (CPC, art. 116); 4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002021-20.2014.8.08.0014 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS).
CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU
.
[...]
III –
De curial, a citação por edital tem caráter excepcional e ficto, motivo pelo qual somente é cabível quando frustradas as demais tentativas de citação e esgotados os meios de localização do réu, sob pena de nulidade. Inteligência dos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, vigentes à época. IV - Portanto, é nula a citação editalícia realizada diretamente via edital, sem a demonstração de se encontrar o réu em local incerto e não sabido e, ademais, sem o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, como na espécie
. V - A nulidade da citação ficta acarreta prejuízo presumido à defesa do réu. Por melhor que seja o cumprimento do munus público pelo curador especial, este jamais poderá alegar tudo aquilo que poderia ser apresentado em defesa do réu visto que não mantém com ele nenhum contado, não lhe sendo possível ter ciência de toda a verdade do fato que motivou a propositura da ação.
[...]
(TJ-GO – Apelação. 00175539020148090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/10/2018)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de declarar a invalidade da citação por edital dos apelantes e consequentemente a nulidade da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes, antes da determinação de citação por edital.

É como voto.

1
Enunciado administrativo n. 1 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o art. 1.045 do novo Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a invalidade da citação por edital dos apelantes e consequentemente a nulidade da r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam tomadas as providências cabíveis em busca da localização dos apelantes, antes da determinação de citação por edital.

Acompanho o voto de relatoria.